Tribunal: TJDFT
Processo: 0712224-70.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Vistos e etc. Concedo o pedido formulado pelo CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA por meio da petição de ID 47451586, no sentido de estabelecer o prazo derradeiro de 10 (dez) dias úteis, para que o apelado/réu se manifeste acerca da existência de tratativas para realização de acordo entre os litigantes, bem como quanto à necessidade de eventual suspensão do feito, conforme noticiado e requerido pelo apelante/autor por meio da petição de ID 46481927. Decorrido o prazo estabelecido sem manifestação, retornem os autos conclusos para a análise do mérito recursal.